Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito ao acesso à educação básica é garantido pela Constituição Federal (art. 208, I) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, I, da Lei 9.394/1996).
2. A educação é direito subjetivo da criança e do adolescente, e que é dever do Estado criar condições para garantir que tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
3. Os direitos fundamentais compõem um conjunto interdependente de garantias, de modo que não é possível considerar cada um isoladamente, desconsiderando os demais. É essencial que se verifique se o direito está sendo materialmente garantido, com a observância das condições para que seja efetivamente gozado, sob pena de inviabilização concreta do direito formalmente garantido.
4. Viola o direito fundamental à educação a matrícula em escola que demande da adolescente o deslocamento em grandes percursos por meio de transporte público, inclusive em horário noturno, em detrimento de matrícula em escola próxima à sua residência.
5. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação básica seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
6. Incabível a majoração de honorários advocatícios (honorários recursais) quando não houve fixação na origem.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.